Tribunal: TJDFT
Processo: 0709473-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.RESSALVA POSTA NO TERMO DE RECONHECIMENTO QUANTO À NÃO FEITURA DA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS NELE RELACIONADOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA. PROIBIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS, SALVO DISPOSIÇÃO LEGAL. ART. 124 DA LC 840/2011. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS VINDICADAS NÃO ACOBERTADAS PELA PRESCRIÇÃO.
1. Conquanto invocada a ausência de interesse processual, ante o reconhecimento administrativo do débito, tal preliminar não merece amparo, pois, tendo em vista que não restou efetuado o pagamento do quantum reconhecidamente devido nem há previsão para sua concretização, mostra-se presente a necessidade-utilidade da tutela jurisdicional pretendida. Preliminar rejeitada.
2. Dispõe o art. 1o do Decreto no 20.910/1932 que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
2.1. Não obstante o dispositivo legal supracitado, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la (art. 4o do citado Decreto), sendo que, uma vez interrompida a prescrição, esta recomeçará a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (art. 9o do mesmo Decreto), tendo o STJ firmado entendimento no sentido de que o termo inicial de cobrança de créditos contra a Fazenda Pública, no caso de remuneração de servidor, é a data de cada pagamento efetuado a menor, devendo, entretanto, ser reconhecida a interrupção da prescrição, quando há o reconhecimento administrativo do direito pleiteado (AgInt no REsp 1572163/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022).
2.2. Na espécie, verifica-se a existência de reconhecimento administrativo do direito do autor, datada de 17/11/2021, do que se poderia extrair, em tese, a renúncia tácita à prescrição, em observância ao art. 191 do CC. No entanto, restou constatada no citado reconhecimento administrativo a consignação de ressalva de que não havia sido analisada a prescrição quinquenal dos créditos nele relacionados, conforme previsto no Decreto no 20.910/1932.
2.2.1. Levando-se em consideração que a cobrança envolve diferenças relacionadas ao período de janeiro/2016 a outubro/2016, sendo que a interrupção do prazo prescricional apenas se observou em 17/11/2021, por meio do reconhecimento administrativo do débito, quando a cobrança dos respectivos valores já estava abrangida pelo manto da prescrição, imperioso o seu reconhecimento em relação a tais valores, devendo-se o feito prosseguir em relação às diferenças não acobertadas pelo referido instituto.
3. À luz do art. 124 da Lei Complementar n 840/2011, “é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei”, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico (art. 884 do CC). Visto isso, cabível a condenação do réu ao pagamento das diferenças de abono de permanência a partir de 11/2016.
4. Remessa necessária parcialmente provida.